Tribunal: TJSP
Processo: 1002342-63.2022.8.26.0529
Classe: Apelação Cível / Marca
Órgão julgador: Fortes Barbosa
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Alegação de violação da marca "Uso Obrigatório" – Afirmado potencial de confusão junto ao público, conjugada a prática de atos de concorrência desleal – Decreto de Improcedência – Proposta incompetência da Justiça Estadual – Questões atinentes à validade de registro de marca não atingidas, discutida, isso sim, a extensão da

Ementa:
Propriedade industrial – Ação cominatória e indenizatória – Alegação de violação da marca "Uso Obrigatório" – Afirmado potencial de confusão junto ao público, conjugada a prática de atos de concorrência desleal – Decreto de Improcedência – Proposta incompetência da Justiça Estadual – Questões atinentes à validade de registro de marca não atingidas, discutida, isso sim, a extensão da eficácia dos direitos de propriedade industrial de titularidade da apelante – Falta de enquadramento junto ao art. 109, I da CF – Conjugação de comportamento contraditório da parte recorrente - Preliminar rejeitada - Marca mista, merecida a qualificação como fraca – Emprego de expressão comum, merecendo ser qualificada como evocativa e sugestiva, com claro viés publicitário e baixo grau de distintividade, empregado termo remissivo à característica e finalidade do produto, o que se soma a diferenças dos elementos nominativos e nos signos visuais utilizados nos produtos comercializados – Sentença mantida – Honorários recursais – Recurso desprovido.